Tribunal: TJBA
Processo: 8000801-75.2021.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000801-75.2021.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
JEAN MARCELL DE MIRANDA VIEIRA, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO

APELADO: DL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA MENEZES LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CARACTERIZADA. DEMORA DECORRENTE DE FALHA DO APARELHO JUDICIÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que acolheu embargos à execução opostos por DL Materiais para Construção Ltda – ME, reconhecendo a prescrição intercorrente na execução fundada em cédula de crédito comercial (processo n.º 0000858-50.2012.8.05.0081). O juízo de origem entendeu que a paralisação superior a três anos após o despacho inicial, sem impulso processual válido por parte do credor, configuraria prescrição, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC. O apelante sustenta a ausência de inércia e a ocorrência de mora exclusiva do Judiciário, invocando a inaplicabilidade da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decretação da prescrição intercorrente em execução proposta sob a vigência do CPC/1973 sem intimação pessoal do exequente; (ii) estabelecer se houve inércia injustificada do credor ou se o decurso do tempo decorreu de falhas do serviço judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito não invalida, por si só, o reconhecimento da prescrição intercorrente, desde que respeitado o contraditório, conforme entendimento firmado no REsp 1604412/SC.

Contudo, para a configuração da prescrição intercorrente, exige-se inércia do exequente pelo prazo legal da pretensão, não sendo possível imputar-lhe a morosidade decorrente da máquina judiciária, conforme estabelece a Súmula 106 do STJ.

O exame dos autos revela que a paralisação da execução decorreu, majoritariamente, de atraso na prática de atos cartorários e judiciais — como expedição e cumprimento de mandado de citação — e não de omissão do credor, que, ao ser intimado, prontamente se manifestou requerendo o prosseguimento da demanda e recolhendo custas.

A jurisprudência do TJBA é firme no sentido de que não se reconhece prescrição intercorrente quando o decurso temporal decorre de falhas administrativas do Judiciário e não da parte credora, preservando-se o direito de ação tempestivamente exercido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decretação da prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do exequente pelo prazo legal, sendo inaplicável quando a paralisação do feito decorre exclusivamente de morosidade atribuída ao aparelho judiciário.

Proposta a execução no prazo legal e havendo diligência do credor no curso processual, não se pode presumir abandono com base em omissões imputáveis à secretaria judicial.

A Súmula 106 do STJ veda o reconhecimento de prescrição quando a demora na citação decorre de falhas da Justiça, aplicando-se também ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 9º, 10, 487, II, 921, § 5º, e 924, V; Decreto-Lei n.º 57.663/66, art. 70; Decreto-Lei n.º 413/69, art. 52.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.11.2017; STJ, Súmula 106; TJBA, APL n.º 0030778-72.1999.805.0001, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, j. 14.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000801-75.2021.8.05.0081, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como apelada DL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2 ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, anulando-se a sentença de 1º grau, nos termos do voto da Relatora.